Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). AUSÊNCIA. SUBSUNÇÃO DO ATO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve-se limitar à análise de eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sobretudo quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. Precedentes

2. No caso concreto, observa-se que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado em 5/10/2007 e a autora tinha seis meses para cumprir as obrigações dos subitens a, b, c e d do item V da cláusula segunda, mas não o fez e foi autuada apenas em 19/3/2013, ou seja, mais de cinco anos depois. As dificuldades relatadas eram conhecidas pela autora/apelante e, desse modo, já estavam dentro de sua previsibilidade no momento do comprometimento inserto no TAC, não podendo ser utilizadas posteriormente como justificativa para o não cumprimento das cláusulas.

3. Cumpre à Administração autuar quem não deu cumprimento ao acordo – trata-se de perfeita subsunção aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

4. Apelo não provido.